Tribunal: CARF
Processo: 14098.000027/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.000027/2010-55
ACÓRDÃO
1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMAGEM DA TERRA PRODUÇÃO LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006, 31/12/2006
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
A alegação de não apreciação de documentos pela fiscalização exige
comprovação mínima de sua efetiva apresentação, não bastando mera
afirmação desacompanhada de prova. Inexistindo elementos que
demonstrem a ocorrência de cerceamento, rejeita-se a preliminar.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não há duplicidade de tributação quando a autoridade fiscal apura
diferenças entre os valores declarados e aqueles identificados como
omitidos, com a devida dedução das receitas já oferecidas à tributação.
MÚTUO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E MATERIAL.
A descaracterização da presunção de omissão de receita exige a
comprovação da existência de contratos de mútuo válidos, bem como da
efetiva circulação financeira dos recursos, inclusive quanto à sua
restituição. A ausência de tais elementos impede o reconhecimento da
natureza não tributável dos valores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000027/2010-55
2
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração (fls. 03/37), lavrado com a finalidade de
exigir Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) relativos ao ano-calendário de 2006.
A Fiscalização apurou que houve a realização de depósitos bancários e aplicações
financeiras junto a instituições financeiras, cujas origens não foram devidamente comprovadas
pela Recorrente.
O montante do crédito tributário lançado e objeto do presente processo perfaz o
valor de R$ 2.108.947,66 (IRPJ) e R$ 770.952,88 (CSLL), R$ 174.802,80 (PIS), R$ 806.782,87
(COFINS) totalizando a importância de R$ 3.861.486,21. Os valores individualizados de cada
tributo, bem como o respectivo enquadramento legal das infrações, encontram-se devidamente
discriminados no Auto de Infração.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação às fls. 361 a 376,
na qual sustentou a improcedência das exigências fiscais.
Ao apreciar a defesa apresentada, os membros da 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiram o Acórdão no 14-
69.847 (fls. 1766/1775), por meio do qual, por unanimidade de votos, julgaram-na improcedente.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
(...)
PRELIMINAR DE NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Arvora o contribuinte a nulidade do procedimento fiscal, seja por hipotético
cerceamento a seu direito de defesa, vez que teria apresentado durante a
fiscalização documentação supostamente ignorada pela autoridade autuante, seja
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000027/2010-55
3
pela ausência ou erro na consideração de informações para nortear o lançamento
(base imponível), seja pela inexistência de suporte legal para habilitar a presunção
de omissão de receitas.
Sem razão o Recorrente.
Apenas a título de esclarecimento, assinale-se que, de acordo com o Decreto n°
70.235/19721, que regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal, só se
caracteriza a nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente
incompetente ou houver preterição do direito à defesa quando da prolação de
despachos e decisões proferidos com inobservância do contraditório e da ampla
defesa. Outras irregularidades, incorreções ou omissões porventura verificadas
seriam passíveis de saneamento, se fosse o caso.
No caso em tela, inexiste o cerceamento alegado.
O contribuinte refere-se a apresentação de documentos durante a fase
inquisitória do lançamento fiscal, momento no qual a ele compete colaborar com
a Fiscalização atendendo prontamente as requisições de documentos e
esclarecimentos necessários à apuração do regular cumprimento de suas
obrigações tributárias. Não há contraditório nessa fase inicial, mormente porque
antes da lavratura do Auto-de-Infração inexiste acusação. Como corolário, não há
falar-se em defesa ou seu cerceamento.
Ressalte-se que as fases processuais foram observadas e o contribuinte está em
pleno exercício constitucional do seu direito de defesa quando submeteu à
apreciação desta instância administrativa a sua peça impugnatória, que ora se
processa.
No mais, verifica-se que todas as peças produzidas pela fiscalização conferem
vasto supedâneo legal ao procedimento do lançamento possuindo, cada Auto-de
Infração, o seu enquadramento legal neles mesmos explicitados. Também as
bases imponíveis estão claramente dispostas, e se encontra assente, em alto e
bom som, que elas são oriundas de depósitos bancários cuja origem o
contribuinte não logrou comprovar mediante documentação hábil e idônea, de
cujo mérito disporemos a seguir.
Desse modo, não se vislumbra a existência de vícios na formalização do
lançamento.
MÉRITO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O contribuinte está sendo autuado por não ter conseguido comprovar a origem
dos recursos depositados em suas contas-correntes no 5.043-1, da agência 4205-6
junto ao Banco do Brasil, e no 10436-41, agência no 1124 junto ao HSBC,
caracterizando-se, assim, a omissão de receitas na tributação devida, conforme
legislação de regência disposta nos autos, confira-se:
(...)
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000027/2010-55
4
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda não se dá pela mera constatação de um crédito bancário,
considerada isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a
caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos numerários
creditados e seu oferecimento à tributação, conforme dicção literal da lei. Existe,
portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um
crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato
desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o
estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta bancária,
sem qualquer justificativa, provém de rendimentos não declarados.
(...)
No caso concreto destaque-se, inicialmente, que o contribuinte foi instado a
apresentar os extratos bancários das contas correntes mantidas pela empresa, às
fls. 36, no Termo de Início do Procedimento Fiscal datado de 07/10/2008.
Posteriormente, às fls. 41, ele é chamado a esclarecer, em 03/03/2009, por
documentos , a origem dos depósitos e outros créditos em conta corrente da
empresa, junto aos bancos e agências especificadas, sendo-lhe fornecido relação
dos créditos identificados, que constam dos autos como "resumo da
movimentação financeira", às fls. 75/86, em que os valores sob investigação estão
relacionados um a um, por instituição financeira e data. Novamente, mediante
novo Termo de Intimação Fiscal (às fls. 46), em 05/05/2009, o interessado é
intimado a apresentar os contratos de mútuo e a comprovação da efetiva saída do
numerário da empresa através de comprovantes bancários. Por fim a Auditoria
intima o Interessado a apresentar o Livro Razão de 2006, em 23/12/2009.
A seu turno o sujeito passivo declara, às fls. 89, que "em razão de se submeter ao
regime de tributação com base no lucro presumido, não mantém a escrituração
de Livro Razão, motivo pelo qual deixa de atender à solicitação". Não obstante,
apresenta os extratos requeridos e extensa gama de recibos firmados por ele (às
fls. 398/1666) em que atesta o recebimento de valores recepcionados a título de
mútuo em face de diversos clientes para quem prestaria serviços, conforme,
exemplificativamente, o documento abaixo:

Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000027/2010-55
5
Também colaciona aos autos algumas poucas Notas Fiscais de prestação de
serviços e planilha em que relaciona as empresas por ele denominada 'mutuantes'
e os valores dos possíveis mútuos por ela tomados, que, no seu dizer,
representam valores devidos a sub-contratações a que se encontra obrigada em
razão da prestação do seu serviço, constituindo-se em receitas de terceiros que
transitam pela sua conta-corrente e "escrituração contábil".
Com efeito, não se pode acatar tais argumentações, mormente porque
desprovidas de documentação hábil e idônea que lhes dê sustentação. Em que
pese o contribuinte referir-se, alhures, a sustentação contábil, é certo que na
ausência dos livros contábeis nenhum valor possui os tais balancetes de
verificação trazidos à baila pelo defendente, mormente porque estes se tratam de
demonstrativos auxiliares, de cunho meramente gerencial e, isolados, sem valor
probante.
Ainda que as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido se encontrarem
dispensadas da escrituração contábil completa, caso efetivamente não a
mantenham em ordem não podem invocar esta prerrogativa para fazer prova a
seu favor, valendo-se da contabilidade.
(...)
Por outro giro o contribuinte em momento algum trouxe aos autos os tais
contratos de mútuo que eventualmente tenha firmado com aqueles que lhes
repassaram os recursos e, sobretudo, tampouco fez prova da efetiva saída do
numerário da empresa através de comprovantes bancários que indicassem a
transitoriedade dos valores pelas suas contas correntes, com retorno do alegado
empréstimo às empresas ditas mutuantes. Como se vê, ainda quando escriturados
é preciso fazer prova, mediante documentação hábil e idônea, do quanto se
registrou na contabilidade, e isto em momento algum se faz presente nos autos.
Sem razão no tópico, pois.
MÉRITO. BASE IMPONÍVEL.
O Interessado alega equívocos na base imponível, citando o mês de janeiro e
tomando-se os depósitos na conta do HSBC, cujo montante importaria em R$
7.160,00, e não os R$ 7.600,00 tomados pela fiscalização.
Mais uma vez se equivoca, entretanto, porquanto o valor tomado pela
Fiscalização por base imponível no mês em questão, junto a depósitos diversos
mantidos junto à conta-corrente mencionada, importa em R$ 17.100,00,
conforme listagem demonstrativa de fls. 85. Ressalte-se, não há documento nos
autos que infirme esta quantia.
(...)
Também não há que se aventar a hipótese de bis in iden, mormente porque os
valores apurados o foram pela diferença entre aquilo já declarado por devido pelo
contribuinte e o excedente motivado pelos depósitos de origem não comprovada,
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000027/2010-55
6
conforme deixam claro os demonstrativos de apuração que deduzem, da base
tributável, os valores já reconhecidos pelo contribuinte como Receita Bruta.
Sem razão no tópico, aqui também.
CONCLUSÃO
Isto posto e considerando-se tudo o mais que dos autos consta, VOTO
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada e pela manutenção integral dos
créditos tributários aqui constituídos.
É como voto.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006, 31/12/2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Auto de infração lavrado por autoridade competente em cujo lançamento se
encontram presentes os requisitos exigidos pela legislação tributária, afasta a
arguição de nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Caracteriza-se como omissão de receitas a existência de valores levados a crédito
de conta corrente de titularidade do contribuinte, mantida junto a instituição
financeira, cuja origem o contribuinte não logrou comprovar mediante
documentação hábil e idônea.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS. COFINS. CSLL.
Por decorrerem dos mesmos motivos de fato e de direito que levaram à exigência
do IRPJ, igual destino deverão ter os lançamentos reflexos que dele decorrerem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
A Recorrente tomou ciência da Decisão da DRJ em 19/09/2017.
Irresignada, interpôs Recurso Voluntário em 19/10/2017 (fls. 1791/1818), no qual
aduz, em síntese:
1. A Recorrente suscita a nulidade do Auto de Infração por cerceamento de defesa,
com fundamento na violação ao art. 5°, LV, da Constituição Federal, e ao art. 2o, caput e incisos VI
e VII, do parágrafo único, da Lei no 9.784/99. Sustenta que a D. DRJ julgou improcedente a
impugnação sob o entendimento de que não haveria contraditório na fase inicial do
procedimento, especialmente porque, antes da lavratura do auto de infração, inexistiria acusação
formal, não havendo, por consequência, defesa ou seu cerceamento. Afirma, contudo, que a
própria DRJ, em momento anterior, reconheceu que o Decreto no 70.235, que rege o processo
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000027/2010-55
7
administrativo fiscal, assegura a caracterização de cerceamento de defesa nos casos em que o ato
viciado implique preterição do direito de defesa.
1.1. No tocante à impugnação apresentada, alega que houve rejeição imotivada de
parte da documentação por ela juntada, relativamente aos valores considerados como fatos
geradores dos tributos exigidos. Aduz, ainda, que determinados valores incluídos na base de
cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sequer foram objeto dos Termos de Intimação Fiscal
respondidos.
1.2. Sustenta que não houve enfrentamento dos fundamentos deduzidos na
impugnação. Afirma que apontou diversas irregularidades no procedimento fiscal e no ato de
lançamento, aptas a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, destacando
que: (i) invocou as garantias previstas no art. 5°, LV, da Constituição Federal e no art. 2°, VI e VII,
da Lei no 9.784/99; (ii) demonstrou, de forma detalhada, os documentos solicitados nos Termos de
Intimação Fiscal e aqueles efetivamente apresentados; (iii) indicou os momentos em que não foi
possível identificar os créditos que fundamentaram a autuação (fls. 151/189); (iv) apontou que
documentos comprobatórios apresentados foram desconsiderados pela Fiscalização, não tendo
sequer sido juntados aos autos, além de não haver motivação quanto à aceitação parcial da
documentação ou esclarecimento quanto às supostas insuficiências; e (v) ressaltou que não foram
solicitadas informações ou documentos relativos a parcela relevante dos valores considerados
tributáveis, conforme Termo de Intimação Fiscal de 05.05.2009, defendendo ser indevida a
presunção generalizada de omissão de rendimentos, sem a devida fundamentação e
individualização.
1.3. Conclui o tópico sustentando que, diante (i) da rejeição imotivada de parte da
documentação apresentada e (ii) da inclusão, na base de cálculo dos tributos, de valores que não
foram objeto de intimação fiscal, restou prejudicado o exercício da ampla defesa, razão pela qual
requer o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração e a improcedência do lançamento.
1.4. Subsidiariamente, requer, na hipótese de não acolhimento da nulidade do auto,
a anulação da decisão recorrida, ao argumento de que esta não teria enfrentado as questões
efetivamente suscitadas na impugnação.
2. Sustenta, ainda, a nulidade do Auto de Infração por violação ao art. 287 do
RIR/99, em razão da ausência de hipótese legal que autorize a presunção de omissão de receitas
nas circunstâncias do caso concreto. Argumenta que tal presunção somente seria aplicável em
situações nas quais o procedimento fiscal tenha sido conduzido com plena observância das
formalidades legais, o que não teria ocorrido.
2.1. Alega que não foi intimada a justificar a totalidade dos valores objeto do
lançamento e que o ato de lançamento não apresentou clareza suficiente, em razão da imprecisão
na definição da base de cálculo pela Fiscalização.
2.2. Sustenta que, além das alegadas nulidades formais, não houve acréscimo
patrimonial decorrente da movimentação bancária apontada, afirmando que os valores decorrem
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000027/2010-55
8
de contratos de mútuo celebrados com empresas parceiras, devidamente registrados na conta
contábil “Empréstimos a Curto Prazo”.
2.3. Afirma que não procede a conclusão constante do acórdão recorrido quanto à
ausência de documentação hábil e idônea, especialmente considerando que, por adotar o regime
de tributação com base no lucro presumido, não estaria obrigada à manutenção de Livro Razão.
2.4. Aduz que juntou, como “Documento 01” da impugnação (fls. 395/1171 e
1500/1746), recibos de mútuo e extratos bancários que evidenciam o ingresso dos valores. Como
“Documento 02” (fls. 1198/1498), apresentou documentação que demonstraria, por amostragem,
a saída dos recursos, mediante recibos de quitação, comprovantes de TED e cheques
compensados. Já como “Documento 03” (fls. 1173/1199), trouxe balancetes mensais e balanço
geral do ano-base de 2006, contendo os registros contábeis dos mútuos no passivo circulante.
2.5. Acrescenta que apresentou demonstrativos mensais da origem dos créditos
bancários, referentes às contas mantidas no Banco do Brasil (Documento 04 - fls. 395/1171) e no
Banco HSBC (Documento 05 - fls. 1500/1746), evidenciando a distinção entre receitas operacionais
e valores oriundos de mútuos.
2.6. Informa que apresentou, ainda, planilha (Documento 06 - fls. 1751/1759)
contendo os valores restituídos nas operações de mútuo no período fiscalizado, a qual teria sido
desconsiderada pela Fiscalização.
2.7. Defende que o lançamento carece de fundamentação legal, por não se tratar
de omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários não identificados, mas de
interpretação fiscal quanto à suposta não tributação dos valores.
2.8. Explica que atua no ramo de publicidade e propaganda, mantendo relações
contratuais com diversos clientes e subcontratando serviços de terceiros, o que gera
descasamento temporal entre receitas e obrigações, levando à celebração de contratos de mútuo
para cumprimento de compromissos financeiros.
2.9. Afirma que apresentou todos os recibos de mútuo relativos ao período
fiscalizado, inclusive na fase inquisitória, documentos estes posteriormente juntados à
impugnação.
2.10. Sustenta que os valores decorrentes de mútuo não configuram receita ou
acréscimo patrimonial, não podendo integrar a base de cálculo dos tributos federais.
2.11. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e menciona o
entendimento firmado pelo STF no RE no 574.706/PR, no sentido da impossibilidade de inclusão
de valores que não constituem receita própria na base de cálculo do PIS e da COFINS.
2.12. Argumenta que a inclusão de tais valores violaria o princípio da legalidade
estrita em matéria tributária.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000027/2010-55
9
2.13. Esclarece que registra tais valores na conta “Adiantamento de Clientes”,
realizando posteriormente a baixa contábil e a correta tributação quando caracterizada receita.
2.14. Afirma que o CARF possui entendimento no sentido da nulidade de
lançamentos realizados sem observância dos preceitos legais e da motivação adequada.
2.15. Conclui que o Auto de Infração deve ser declarado nulo, por violação aos
princípios que regem a Administração Pública e ao art. 281 do RIR/99.
Sustenta, ainda, a nulidade da autuação em razão da inexatidão dos valores
considerados na base de cálculo, afirmando que os valores referem-se, em grande parte, a
operações de mútuo e a receitas de terceiros.
3.1. Alega que os valores considerados pela Fiscalização, no montante de R$
12.798.283,31, tiveram saída contábil no valor de R$ 11.379.494,00, conforme documentação
juntada (doc. 02 - fls. 1198/1498), sendo a diferença registrada no balanço geral como saldo
contábil.
3.2. Reitera a documentação anteriormente mencionada como suporte de suas
alegações.
3.3. Sustenta que houve inclusão indevida de valores já tributados ou decorrentes
de erros de digitação, o que evidenciaria vícios no lançamento.
3.4. Destaca entendimento do CARF quanto à impossibilidade de manutenção de
lançamento que contenha imprecisão na base de cálculo, por comprometer a certeza e liquidez do
crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Portanto, o conheço.
2
PRELIMINARES
2.1 NULIDADE DO AIIM POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A Recorrente sustenta, em síntese, que, no curso do procedimento fiscal, teria
apresentado recibos de contratos de mútuo em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal, mas
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000027/2010-55
10
que parte desses documentos não teria sido considerada pela Fiscalização nem juntada aos autos.
Aduz, ainda, que a autuação teria incluído valores em relação aos quais não teria sido previamente
intimada a prestar esclarecimentos.
As alegações, contudo, não se mostram aptas a infirmar a higidez do lançamento.
No que se refere à suposta não juntada de documentos, verifica-se que a
Recorrente não logrou comprovar a efetiva entrega dos elementos probatórios que afirma terem
sido desconsiderados, inexistindo nos autos qualquer evidência objetiva — como protocolos de
recebimento, termos de entrega ou registros equivalentes — que permita aferir a veracidade de
suas afirmações. Nessa perspectiva, a mera alegação desacompanhada de prova não se presta a
caracterizar cerceamento de defesa ou vício procedimental.
Quanto à alegação de inclusão, na autuação, de valores não previamente
submetidos à intimação para esclarecimentos, igualmente não merece prosperar. Isso porque a
Recorrente não individualiza, em seu Recurso Voluntário, quais seriam tais valores, limitando-se a
formular alegação genérica e desprovida de lastro fático mínimo, o que inviabiliza qualquer análise
objetiva por este Colegiado.
De mais a mais, observa-se que a Fiscalização oportunizou à Recorrente a
apresentação de documentação destinada a comprovar a origem de recursos e a regularidade das
receitas posteriormente consideradas omitidas, o que evidencia a observância do devido processo
administrativo e do contraditório.
Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer nulidade ou vício capaz de
macular o lançamento, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
2.2 NULIDADE DO AIIM POR VIOLAÇÃO AO ART. 287 DO RIR/99 – AUSÊNCIA DE
HIPÓTESE LEGAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITAS
A Recorrente sustenta a nulidade do lançamento ao argumento de que inexistiria
hipótese legal apta a amparar a presunção de omissão de receitas, nos termos do art. 287 do
RIR/99, afirmando, ainda, que os valores identificados em sua movimentação bancária não
representariam acréscimo patrimonial, por decorrerem de contratos de mútuo firmados com
empresas parceiras.
A preliminar não merece acolhida.
Isso porque a insurgência da Recorrente, embora formalmente deduzida sob a
rubrica de nulidade, dirige-se, em verdade, ao próprio mérito do lançamento, na medida em que
busca afastar a caracterização da omissão de receitas mediante a apresentação de justificativa
para a origem dos recursos movimentados.
A discussão acerca da natureza dos ingressos financeiros — se efetivamente
caracterizadores de receita omitida ou se lastreados em operações de mútuo — demanda análise
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000027/2010-55
11
probatória e valoração de elementos fático-contábeis, providência incompatível com o exame de
vícios formais do lançamento.
Com efeito, não se identifica, na constituição do crédito tributário, qualquer afronta
às normas que regem o procedimento de lançamento, tampouco violação ao art. 287 do RIR/99
apta a ensejar nulidade do auto de infração. A alegação da Recorrente limita-se a infirmar os
pressupostos materiais da exigência fiscal, matéria que deve ser enfrentada no mérito.
Dessa forma, inexistindo vício formal ou ilegalidade manifesta na constituição do
lançamento, rejeito o tópico como preliminar de nulidade, mas o analisarei como razão de mérito,
tendo em vista que a Recorrente não abre tópico específico para tanto.
Em apertada síntese, a Recorrente foi autuada por não ter conseguido comprovar a
origem dos recursos depositados em suas contas-correntes no 5.043-1, da agência 4205-6 junto ao
Banco do Brasil, e no 10436-41, agência no 1124 junto ao HSBC, caracterizando-se, assim, a
omissão de receitas na tributação devida, conforme legislação de regência disposta nos autos.
A Recorrente se defende alegando que é contratada por pessoas jurídicas para
produzir propagandas a serem veiculados na televisão. Essa produção, segundo aduz, envolve a
contratação do trabalho de fotógrafos e cinegrafistas, locação de ambientes para tomadas
internas e externas, locação de equipamentos dentre outros.
Ocorre que, segundo a Recorrente, há grande desfasagem entre o recebimento das
verbas oriundas dos contratos celebrados e adimplidos e a obrigação de pagamento dos serviços
subcontratados o que forçaria a celebrar contratos de mútuo com diversas outras empresas para
pagar os terceiros por ela subcontratados.
Dessarte, após a edição da Lei no 9.430/1996 a movimentação bancária mantida ao
largo da escrituração contábil da empresa presume-se realizada com valores omitidos à
tributação, salvo prova em contrário.
A lei determina que, ocorrida a situação fática (créditos em conta de depósito),
presume-se, até prova em contrário (esta a cargo do contribuinte), a ocorrência do fato a ser
provado (omissão de receita).
Trata-se de instituto cuja propriedade é inverter o ônus da prova contra o sujeito
passivo, autorizando o Fisco a presumir a ocorrência do fato gerador pela verificação da situação
tipificada em lei, como, por exemplo, ocorre com o saldo credor de caixa e o passivo fictício.
Frise-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto
de renda não se dá pela mera constatação de um crédito bancário, considerada isoladamente,
abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de
esclarecimentos da origem dos numerários creditados e seu oferecimento à tributação, conforme
dicção literal da lei. Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser
beneficiado com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato
desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000027/2010-55
12
presunção legal de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem qualquer justificativa, provém
de rendimentos não declarados.
No caso concreto destaque-se, inicialmente, que o contribuinte foi instado a
apresentar os extratos bancários das contas correntes mantidas pela empresa, às fls. 36, no Termo
de Início do Procedimento Fiscal datado de 07/10/2008. Posteriormente, às fls. 41, ele é chamado
a esclarecer, em 03/03/2009, por documentos, a origem dos depósitos e outros créditos em conta
corrente da empresa, junto aos bancos e agências especificadas, sendo-lhe fornecido relação dos
créditos identificados, que constam dos autos como "resumo da movimentação financeira", às fls.
75/86, em que os valores sob investigação estão relacionados um a um, por instituição financeira
e data. Novamente, mediante novo Termo de Intimação Fiscal (às fls. 46), em 05/05/2009, o
interessado é intimado a apresentar os contratos de mútuo e a comprovação da efetiva saída do
numerário da empresa através de comprovantes bancários.
Por fim a Auditoria intima o Interessado a apresentar o Livro Razão de 2006, em
23/12/2009.
A seu turno o sujeito passivo declara, às fls. 89, que "em razão de se submeter ao
regime de tributação com base no lucro presumido, não mantém a escrituração de Livro Razão,
motivo pelo qual deixa de atender à solicitação". Não obstante, apresenta os extratos requeridos e
extensa gama de recibos firmados por ele (às fls. 398/1666) em que atesta o recebimento de
valores recepcionados a título de mútuo em face de diversos clientes para quem prestaria
serviços.
Também colaciona aos autos algumas poucas Notas Fiscais de prestação de serviços
e planilha em que relaciona as empresas por ele denominada 'mutuantes' e os valores dos
possíveis mútuos por ela tomados, que, no seu dizer, representam valores devidos a
subcontratações a que se encontra obrigada em razão da prestação do seu serviço, constituindo-
se em receitas de terceiros que transitam pela sua conta corrente e "escrituração contábil".
Com efeito, não se pode acatar tais argumentações, mormente porque desprovidas
de documentação hábil e idônea que lhes dê sustentação. Em que pese o contribuinte referir-se,
alhures, a sustentação contábil, é certo que na ausência dos livros contábeis nenhum valor possui
os tais balancetes de verificação trazidos à baila pelo defendente, mormente porque estes se trata
de demonstrativos auxiliares, de cunho meramente gerencial e, isolados, sem valor probante.
Ainda que as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido se encontrarem
dispensadas da escrituração contábil completa, caso efetivamente não a mantenham em ordem
não podem invocar esta prerrogativa para fazer prova a seu favor, valendo-se da contabilidade.
Ademais, a Recorrente, em momento algum, trouxe aos autos os contratos de
mútuo que eventualmente tenha firmado com aqueles que lhes repassaram os recursos e,
sobretudo, tampouco fez prova da efetiva saída do numerário da empresa através de
comprovantes bancários que indicassem a transitoriedade dos valores pelas suas contas correntes,
com retorno do alegado empréstimo às empresas ditas mutuantes. Como se vê, ainda quando
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000027/2010-55
13
escriturados é preciso fazer prova, mediante documentação hábil e idônea, do quanto se registrou
na contabilidade, e isto em momento algum se faz presente nos autos.
Assim, voto, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
2.3 NULIDADE DA AUTUAÇÃO – INEXATIDÃO DE VALORES CONSIDERADOS COMO BASE
DE CÁLCULO IMPONÍVEL
A Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração ao argumento de que a
Fiscalização teria considerado valores incorretos como base de cálculo, seja por erros materiais
(equívocos de digitação), seja por incluir montantes já oferecidos à tributação, o que, em seu
entender, configuraria vício insanável do lançamento.
A preliminar não merece prosperar.
Inicialmente, observa-se que parte das alegações da Recorrente novamente se
confunde com o mérito, na medida em que questiona a composição da base tributável e a
natureza dos valores considerados pela autoridade fiscal, o que demanda análise fático-probatória
incompatível com o exame de nulidade.
No tocante ao exemplo trazido, relativo ao mês de janeiro de 2006, não se verifica a
inconsistência apontada. Conforme demonstrativo constante às fls. 85, a Fiscalização não se
limitou ao valor isolado de R$ 7.600,00, mas considerou o conjunto de depósitos identificados na
conta corrente da Recorrente, os quais totalizam R$ 17.100,00 no período, evidenciando que a
apuração se deu com base na integralidade das movimentações financeiras reputadas relevantes
para fins fiscais.
A alegação de que teriam sido indevidamente incluídos valores oriundos de mútuos
igualmente demanda incursão no mérito, pois pressupõe a comprovação da origem e natureza dos
recursos, não sendo suficiente, para fins de reconhecimento de nulidade, a mera assertiva de sua
existência.
Quanto à suposta duplicidade de tributação em relação ao PIS e à COFINS, também
não se constata o alegado vício. Os demonstrativos de apuração evidenciam que a Fiscalização
considerou, como base tributável, apenas a diferença entre os valores já declarados pela
Recorrente e aqueles apurados a partir de depósitos de origem não comprovada, com a devida
dedução das receitas anteriormente oferecidas à tributação. Não há, portanto, configuração de bis
in idem, mas sim complementação da base de cálculo em razão de omissão identificada.
Dessa forma, inexistindo erro material relevante, duplicidade de exigência ou
qualquer vício formal que comprometa a validade do lançamento, rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.990 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000027/2010-55
14
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1896
DF CARF MF
Original